Tribunal: TJSP
Processo: 1008794-03.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008794-03.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é parte recorrente
Bruno Souza Ribeiro, é a parte recorrida Vem Viver Piracicaba Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 2/8
Voto no: 6977
Apelação no: 1008794-03.2020.8.26.0451
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Piracicaba
Foro de origem: Foro de Piracicaba
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mauro Antonini
Recorrente: Bruno Souza Ribeiro
Recorrido(a): Vem Viver Piracicaba Empreendimentos Imobiliários Ltda
APELAÇÃO. Compra e venda. Revisão contratual. correção
monetária com base no índice IGPM. Abusividade não
verificada. Princípio Pacta sunt servanda. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença
mantida.
Adoção
do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
374/377, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na revisão contratual com restituição em dobro dos valores pagos
a maior além de indenização por danos morais.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Pelo
exposto,
julgo
IMPROCEDENTES
os
pedidos,
condenando a parte autora no reembolso das despesas
processuais corrigidas do desembolso e em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 3/8
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor causa corrigido do
ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
contar do decurso do prazo para pagamento espontâneo,
subordinada a cobrança da sucumbência à futura e eventual
revogação da gratuidade.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende que: i)
não tinha ciência do valor que teria que pagar; ii) não foi devidamente informada; iii) o
reajuste é abusivo. Pugna pela realização de pericia contábil e reforma integral da
sentença.
Recurso tempestivo e sem preparo justiça gratuita.
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 399/417).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 4/8
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, cabe dizer que o juiz é o destinatário da prova cabendo a
ele indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do
CPC.
O conjunto probatório é suficiente à formação de convencimento, sendo
desnecessária qualquer perícia sobre o contrato, uma vez que as cláusulas estão
suficientemente claras.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 5/8
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
“Constou claramente do compromisso de compra e venda que as
prestações mensais seriam reajustadas, mensalmente, pelo
IGPM. Não há déficit de informação. Trata-se de conhecido
índice de correção monetária. Não implica em acréscimos, mas
mera recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação.
Diante da clareza disposição contratual, não poderia a parte
consumidora ter expectativa legítima de reajustes irrisórios,
abaixo da inflação. Afasta-se, assim, o argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 6/8
índice de correção monetária deveria ser revisto. A parte autora
ainda alega que o próprio índice do IGPM teria sido aplicado
incorretamente, mês a mês, o que comportaria a revisão ao
menos para que o cálculo dos valores mensais fosse readequado.
Mas não há demonstração, indiciária que seja, do suposto
desacerto nos cálculos, não se justificando dilação probatória,
pois se trata, aparentemente, de alegação gratuita. Não prospera,
ainda, a alegação de que teria havido aplicação de juros
abusivos, pois não houve incidência de juros, somente da
correção monetária pelo IGPM. Não procede, também, o
argumento de considerável discrepância entre o preço à vista e a
prazo, pois evidente que o preço a prazo, em tantas parcelas
como as do caso concreto, seria de montante bem superior ao
pagamento à vista. A fixação do preço foi feita em livre
negociação, foi aceito pela parte compradora na ocasião, não
havendo vício de consentimento, motivo pelo qual não cabe sua
revisão. Não estando comprovados pagamentos indevidos, não
procede o pedido de repetição de indébito. Não tendo sido
praticados atos ilícitos pela vendedora, a autora não pode alegar
ter sofrido danos morais.”
Ainda que aplicável o CDC, no presente caso, queda claro que o apelante
tinha plena consciência da obrigação que assumia quando da celebração do contrato
(fls.87/106), onde consta expressamente nos itens III e IV que “o saldo do preço para
pagamento em prazo igual ou superior a 36 ( trinta e seis) meses, será corrigido
monetariamente, adotando a correção mensal das parcelas, na forma do art 46 da Lei no.
10.931 de 02.08.04” e que o índice adotado para reajuste das parcelas é p índice geral de
preços de mercado IGPM, não podendo, por vontade unilateral, serem declaradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 7/8
nulas.
Em suma, não há qualquer irregularidade na aplicação do índice,
tampouco cobrança de parcelas.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008794-03.2020.8.26.0451 - Voto no: 6977 *mm 8/8
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)